Tribunal: TJDFT
Processo: 0754834-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0754834-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZENEIDE MARTINS MADEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal forneça à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões sob o ID 42053998. O Distrito Federal argumenta que o acesso do paciente ao serviço de exame deverá observar os fluxos estabelecidos no sistema de regulação, bem como os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, vez que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou procedente em parte o pedido inicial para: “determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.” Após intimação da sentença, a Central de Regulação Ambulatorial prestou informações na data de 16/11/2022 (ID 42053990 – Pág. 7): “Informamos que consta no Sistema de regulação - SISREG a solicitação de CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA (número 377668891), inserida em 26/07/2021, Cid: M549 – DORSALGIA NAO ESPECIFICADA, na classificação de risco AZUL - Atendimento Ele1vo. Atualmente estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 25/01/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera baseada nas Notas Técnicas das especialidades/exames, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes que atendam à demanda da especialidade. Questões de ordem clínica tais como indicação para o procedimento, deverão ser direcionadas a área técnica relacionada. Caso tenha ocorra alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação do exame, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação que jus1fiquem a alteração de prioridade de acordo com o protocolo/nota técnica da especialidade, sugerimos o comparecimento à unidade de saúde mais próxima da residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação.” O Ministério Público se manifestou em primeiro grau e apresentou parecer (ID 42053980) favorável à procedência parcial do pedido autoral, observando-se o prazo preconizado pelo Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, para realização da consulta a contar da efetiva inserção da parte autora no Sistema de Regulação da SES/DF e, caso extrapolado o referido prazo, sugeriu o máximo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento do decreto condenatório pelo Distrito Federal. A recorrente pretende a disponibilização da consulta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para dar início ao seu tratamento. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de consulta médica sem que a paciente apresente sério risco. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada a consulta, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A recorrente tem 52 anos, apresenta lombalgia crônica e possui hipótese diagnóstica de dorsalgia não especificada (CID 10 – M54.9). A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 26/07/2021, com prioridade clínica azul – atendimento eletivo (ID 42053968). Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de se aguardar o regular andamento da fila, o recurso inominado deverá ser apreciado pelo colegiado, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da consulta pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar a apreciação pelo colegiado, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica juntados ao processo, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da recorrente. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora